Tribunal: TJBA
Processo: 8134379-49.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8134379-49.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RODRIGO AMORIM OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ISABELA ALVES OLIVEIRA DE JESUS

APELADO: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL

Advogado(s)
:
WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E EDUCACIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMISSÃO DE DIPLOMA DE CURSO TÉCNICO. ESTÁGIO SUPERVISIONADO NÃO CUMPRIDO. PRAZO DE INTEGRALIZAÇÃO EXCEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, em ação movida em face do SENAI visando à emissão de diploma de conclusão de Curso Técnico em Manutenção Mecânica.

O apelante alega ter sido aprovado em todas as disciplinas do curso, exceto no estágio supervisionado obrigatório, e sustenta que apresentou declaração da empresa Voith comprovando o exercício de atividades profissionais na área, o que seria suficiente para dispensar o estágio.

A instituição de ensino recusou a emissão do diploma, fundamentando que o apelante não concluiu o estágio supervisionado de 400 horas e que transcorreu o prazo máximo de 5 anos para integralização do curso, contado desde o início da primeira disciplina em 2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a atividade profissional desenvolvida pelo apelante seria capaz de, por si só, dispensar o estágio supervisionado obrigatório; (ii) saber se o requerente protocolou tempestivamente o pedido de dispensa do estágio; e (iii) saber se o transcurso do prazo de 5 anos desde o início da primeira disciplina inviabiliza a pretensão de integralização do curso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A simples apresentação de declaração da empresa empregadora não supre a exigência curricular do estágio supervisionado. A dispensa da parte prática do estágio requer requerimento interno devidamente analisado e aprovado pela instituição de ensino, além do cumprimento da parte teórica da disciplina, o que não ocorreu no caso.

O apelante não comprovou ter protocolado pedido de aproveitamento de sua atividade profissional no prazo regulamentar, nem demonstrou que a atividade laboral seria suficiente para dispensar o estágio supervisionado.

A autonomia universitária, assegurada pelo art. 53 da Lei nº 9.394/96, confere às instituições de ensino a prerrogativa de estabelecer seus currículos, prazos e requisitos para conclusão de cursos, desde que em conformidade com as diretrizes educacionais vigentes.

O art. 132 do Regimento do SENAI estabelece prazo máximo de 5 anos para integralização do Curso Técnico de nível médio, contados do início das aulas do primeiro módulo, em consonância com a Resolução CEE nº 015/2001.

O apelante iniciou o curso no primeiro semestre de 2006 e protocolou o requerimento de emissão de diploma apenas em maio de 2018, aproximadamente 7 anos após o esgotamento do prazo legal e regimental para integralização, configurando caducidade do direito.

A não emissão do diploma decorreu do não cumprimento dos requisitos acadêmicos pelo apelante e da inobservância dos prazos regimentais, não havendo falha na prestação de serviço por parte da instituição de ensino.

Ausente o nexo de causalidade entre a conduta da instituição e os danos alegados, inexiste o dever de indenizar, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e desprovida. Majoração dos honorários de sucumbência em 2%.

Tese de julgamento:
"A instituição de ensino não está obrigada a emitir diploma de curso técnico quando o aluno não cumpriu o estágio supervisionado obrigatório e extrapolou o prazo máximo de integralização previsto no regimento, ainda que aprovado nas demais disciplinas".

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.394/96, art. 53, V; CDC, art. 14, § 3º, II; CPC, art. 85, § 11; Resolução CEE nº 015/2001, art. 3º, § 4º; Regimento do SENAI, art. 132.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-RJ, Apelação nº 00005439720218190022, Rel. Des. Paulo Wunder de Alencar, j. 02.04.2024; TJ-DF, Apelação nº 07051430320188070009, Rel. Des. Cesar Loyola, j. 13.05.2020; TJ-SP, AC nº 10989505720198260100, Rel. Des. Tavares de Almeida, j. 27.10.2021; TJ-RJ, Apelação nº 08050087920228190023, Rel. Des. Celso Silva Filho, j. 26.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8134379-49.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante RODRIGO AMORIM OLIVEIRA e como apelada SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA,